Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012142-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MARIO FERREIRA - CPF: 209.537.041-49 (APELADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO CONSUMIDOR. INDÍCIOS DE FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais
, declarando a inexistência do contrato bancário discutido, condenando a instituição à restituição de valores e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco pelo contrato não reconhecido pelo autor e a possibilidade de compensação dos valores creditados em sua conta.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao banco comprová-la regularidade da contratação, o que não ocorreu, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e extratos bancários, sem provas seguras como biometria ou gravações.

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, respondendo por fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiros em seus sistemas.

5. O valor de indenização por danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não merecendo redução.

6. A compensação de valores depositados na conta do autor, mesmo sem sua anuência, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores creditados indevidamente na conta do autor, mantendo-se a condenação por danos morais e a declaração de inexistência do contrato.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança de seus serviços exige a comprovação da regularidade de contratação, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas. A compensação de valores recebidos indevidamente pelo consumidor deve ser admitida para evitar o enriquecimento sem causa."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 884; CDC, art. 14.

J
urisprudência
relevante citada:
STJ, REsp 1199782/PR; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Pedro Mario Ferreira
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais
, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e os débitos dele oriundos e condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e restituição dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o empréstimo no 447444523 foi regularmente celebrado em 04/11/2021, via Caixa Eletrônico/BDN, no valor de R$ 17.005,13, a ser pago em 48 parcelas de R$ 980,00.

Argumenta, também, que o valor foi devidamente disponibilizado na conta do recorrido, conforme extrato bancário apresentado no ID 155991355, caracterizando exercício regular de direito do credor, razão pela qual requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo Autor.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório
e que seja facultada a compensação de valores.

Contrarrazões no id. 261410873.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Pedro Mario Ferreira, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e os débitos dele oriundos e condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e restituição dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo realizado via caixa eletrônico e a responsabilidade do autor pela guarda de seus dados pessoais, pleiteando, com isso, a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e que seja facultada a compensação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da instituição financeira por empréstimo supostamente não contratado pelo Autor, realizado através de terminal eletrônico.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Autor afirma ter sido surpreendido com descontos mensais em sua conta corrente no valor de R$ 980,00, referentes a empréstimo que alega não ter contratado.

O banco apelante, por sua vez, limita-se a sustentar a regularidade da contratação com base em telas sistêmicas e extrato bancário demonstrando o crédito do valor do empréstimo na conta do Autor, argumentando ainda que o consumidor é que deve ter zelo pelos seus dados.

No caso em tela, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva contratação do empréstimo pelo autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II do CPC. Não foram apresentados elementos
mínimos
que demonstrem a regularidade da contratação, como biometria (“
selfie”)
ou outros mecanismos de autenticação que pudessem garantir que a operação foi de fato realizada pelo correntista.

À míngua de elementos probatórios consistentes, o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia. Com efeito,
a instituição financeira sequer carreou aos autos o instrumento contratual correlato
, tampouco apresentou registros das câmeras de segurança que monitoram seus terminais de autoatendimento
–
prova
esta
de singela produção e que, inequivocamente, poderia dirimir quaisquer dúvidas quanto à efetiva presença do autor no momento da alegada contratação.

Ressalte-se que, na atual conjuntura tecnológica, seria perfeitamente exigível do banco apelante a apresentação de elementos mais robustos para comprovar a regularidade da contratação, como registros biométricos,
selfies
de validação ou gravações do circuito interno de segurança. A ausência de tais elementos, aliada à mera apresentação de telas sistêmicas unilateralmente produzidas, não se presta a demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do Autor em contratar o empréstimo questionado.

Assim, como já deduzido pelo MM. Juiz de Direito, depreende-se que o Autor foi vítima de fraude bancária, de tal forma que, como bem pontuado na sentença recorrida,
a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros é objetiva
, entendimento que está em consonância com o enunciado da Súmula 479 do STJ,
in
verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ainda, a simples alegação de que o empréstimo foi realizado mediante uso de senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever de implementar mecanismos eficientes de segurança para evitar fraudes, especialmente considerando a vulnerabilidade agravada do autor, pessoa idosa.

Acerca da violação de sistemas eletrônicos bancários, bem explicitou o jurista Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 11a Ed. Atlas S/A, 2014, p. 481),
ipsis
verbis
:

"(...) Os bancos modernizaram os seus sistemas de depósitos, saques, pagamentos, transferência de valores,
etc
, para acompanharem o progresso decorrente da Internet. A maior parte dos serviços que prestam são agora realizados pelo sistema eletrônico, mais rápido, cômodo e econômico.
Mas quem responde pelos riscos desse desenvolvimento? A quem devem ser atribuídas as consequências das fraudes eletrônicas, ação de hackers, saques e transferências de numerário com senha falsa, e assim por diante?

Os bancos têm se esforçado em atribuir ao consumidor ou usuários as consequências desses riscos, mas sem base jurídica.
Incide, aqui, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispunha a exercer alguma atividade no mercado tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança
dos mesmos
. (...)”

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido. (STJ, REsp 557030/RJ, r. Nancy Andrighi, j. 16/12/2004)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, r.
Luis
Felipe Salomão, j. 24/08/2011)

No caso
sub examine
, revela-se manifestamente descabida a tentativa do banco apelante de se eximir da responsabilidade pela suposta fraude, ou de transferir ao autor sua responsabilidade, sob o argumento de que este não teria zelado adequadamente por seus dados pessoais.

Com efeito, quando um consumidor mantém conta em determinada instituição financeira, o faz justamente buscando a segurança de seu patrimônio, confiando nos sistemas de proteção bancários. Seria, portanto, um verdadeiro contrassenso responsabilizá-lo por operação fraudulenta que sequer anuiu ou dela participou, materializada através de empréstimo pessoal que jamais contratou.

A própria dinâmica dos fatos evidencia que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, de algum modo, obtiveram acesso a seus dados pessoais, situação
esta
que representa falha no dever de segurança da instituição financeira, a quem compete implementar mecanismos eficazes para prevenir operações desta natureza, especialmente em se tratando de correntista idoso, presumivelmente mais vulnerável a golpes bancários.

D
iante da fragilidade do acervo probatório produzido pela instituição financeira, que dispunha de diversos meios para demonstrar a legitimidade da contratação, mas não o fez, e diante dos demais elementos carreados aos autos, forçoso reconhecer a invalidade do negócio jurídico em questão, com o consequente dever de restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, nos moldes como determinado pelo magistrado a quo.

Similarmente, é o entendimento adotado por outros Tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS ELETRÔNICOS DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES NÃO REALIZADOS NEM RECONHECIDOS PELO AUTOR, OPERADOS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DO BANCO DE QUE AS OPERAÇÕES FORAM REALIZADAS COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
JUNTADA APENAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM QUE O AUTOR REALIZOU AS CONTRATAÇÕES E SAQUES. AUSÊNCIA DE CONTRATOS ESCRITOS ASSINADOS. NÃO EXIBIÇÃO DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE GUARNECEM A AGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO.

(...) DANOS
MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS DEBITADAS. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (R$ 8.000,00). (....)” (TJBA, APCIV 8000309-53.2017.8.05.0104, P. 16/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO- NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO. 1 A contratação de empréstimo diretamente em caixa eletrônico possui requisitos de segurança a serem atendidos, como a disponibilização da senha do cartão e da chave de segurança, que são de uso pessoal e intransferível. Entretanto,
a despeito desses requisitos de segurança,
os mesmos
não são infalíveis, notadamente por tratar-se de operação realizada no ambiente eletrônico, virtual, que como se sabe é rotineiramente fraudado por agentes criminosos
. 2 Certo dessa realidade, tem-se que
a apresentação das imagens captadas do circuito interno de câmeras no momento da operação afastaria de vez qualquer dúvida sobre a possibilidade de fraude na contratação
, sendo comum, inclusive, a existência de câmeras instaladas no próprio caixa eletrônico ou no ambiente em que este se encontra. Portanto,
não se trata de prova de difícil obtenção pela instituição financeira, de modo que se a instituição financeira não desvinculou-se desse ônus, a conclusão é de que não conseguiu comprovar o fato extintivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, II /CPC, de modo que a pretensão declaratória de extinção dos contratos e consequente restituição de valores eventualmente descontados da conta bancária do autor que já fosse de sua propriedade, desconexo dos contratos discutidos no feito, é medida que se impõe. 3 Quanto ao montante indenizatório, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 arbitrados pelo juízo singular cumpre com as finalidades da responsabilização civil por danos morais. 4 Recurso desprovido.” (TJMS,
ApCiv
0800948-89.2021.8.12.0024, r. Vladimir Abreu da Silva, j. 03/08/2022)

Aliás, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação por danos morais, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)”. (TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024, p. 02/07/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANOMORALCONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(...) (TJMT,
ApCiv
1000289-70.2022.8.11.0095, j. 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito
Privado,p
. 14/11/2023) (
g.n
)

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, não havendo razão para a sua redução.

É o entendimento adotado por este Relator em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. RESTRIÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO NESTA DEMANDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato, conforme previsto no art. 373, II, do CPC
. A ausência de provas documentais do empréstimo e a negativa da autora quanto à contratação justificam a declaração de inexistência do débito. (...) 4. O valor da indenização por
danos morais fixado em R$ 8.000,00
é considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da moderação e da razoabilidade. (...) (TJMT,
ApCiv
1007170-14.2023.8.11.0003, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, p. 14/10/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA
FRAUDE
NA ASSINATURA.
COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (...) 9. Recurso adesivo de Iraci Terezinha
Biava
provido para majorar o valor da indenização por
danos morais para R$ 8.000,00
. O vício de consentimento em contrato fraudulento configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, impondo a
nulidade do negócio jurídico
e a repetição do indébito em dobro. 2.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto
.” (TJMT,
ApCiv
1013059-66.2022.8.11.0040, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, p. 05/12/2024)

No que diz respeito à compensação de valores, por sua vez, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta do Autor, o que demonstra que, embora o negócio jurídico tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que, em tese, beneficiou o Autor, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa do consumidor
,
de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, a fim de resguardar o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações consumeristas, e considerando todos os elementos probatórios constantes nos autos, bem como o efeito devolutivo em profundidade, o qual transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, por força do comando inserto no art. 1.013, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil,
acolhe-se
o pedido de compensação formulado pela instituição financeira, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Diante de todo o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para autorizar a compensação de valores,
mantendo inalterado o restante da sentença por estes e seus próprios fundamentos
.

Considerando que o recurso de apelação da Ré foi parcialmente provido, mas, ainda assim, houve sucumbência mínima da Autora,
deixo de inverter
o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025